Tribunal: STF
Processo: HC 203702
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus impetrado em favor de Willian de Souza dos Santos, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 658.036/PR, Relator o Ministro Rogério Schietti. 
    A impetrante narra que o paciente foi condenado como incurso no artigo 33, caput, e §4º, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa 
    Alega, em síntese, a presença de constrangimento ilegal em razão da aplicação da causa de diminuição versada no art. 33, § 4º, na fração de 1/3, afirmando que o paciente faz jus a benesse na fração de 2/3.
    Ressalta a insubsistência da quantidade de droga, por si só, como fundamento apto a afastar o benefício legal de forma integral.
    Nesse contexto, assinala:
    “Ora, se o paciente preenche todos os requisitos exigidos para a concessão do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, evidenciando serem favoráveis às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, indubitavelmente a redução da pena prevista no §4° do art. 33 deve ser fixada em seu máximo, ou seja, 2/3. 
    Requer a concessão da ordem para que seja aplicada a causa de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei de drogas, no patamar máximo de 2/3 (dois terços).
    Examinados os autos.
    Decido.
    Transcrevo o teor da decisão impugnada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO DO REDUTOR. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O art. 33, § 4º, da Lei de Drogas estabelece apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nele prevista, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de pena.
    2. Tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas.
    3. No caso, as instâncias de origem fundamentaram, com base em argumentos idôneos e específicos dos autos, o porquê da redução de pena no patamar de 1/3, com menção à quantidade de drogas apreendidas. Portanto, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado e tendo em vista que não foi manifestamente desproporcional a fração de diminuição de pena aplicada, não há como ser modificado o patamar escolhido.
    4. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido”. (Doc. 2).
    O julgado proferido pela Sexta Turma não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Isso poque as instâncias anteriores calibraram a redução da pena a partir da constatação de que foi apreendida com o paciente quantidade considerável de entorpecente – 800 g de maconha.
    A pacífica jusrisprudência da Corte reconhece não haver ilegalidade na hipótese da “[n]atureza e quantidade de drogas consideradas somente na terceira fase da dosimetria da pena (…) fundamentar a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar mínimo (1/6).” (HC nº 153.669-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 30/11/18)
    Como já tive a oportunidade de consignar, justifica-se a aplicação, em grau menor, do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da gravidade concreta da infração, evidenciada pela quantidade de droga apreendida em poder do agente (RHC nº 132.860/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 230/5/16).
    Perfilha esse entendimento, por exemplo: HC nº 122.151/SP. Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/14; e HC nº 120.985/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/11/14, entre outros.
    Além disso, vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que 
    “[a] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/6/17).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente